Tribunal: TJSP
Processo: 2219094-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Suspensão de Processo. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000, tema 59. Distinção de Matéria. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que determinou o sobrestamento de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Suspensão de Processo. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000, tema 59. Distinção de Matéria. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que determinou o sobrestamento de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, em razão do IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000, tema 59. A autora alega inexistência de identidade entre o objeto do IRDR e a presente demanda, que discute descontos indevidos em conta corrente, não relacionados a associações.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há identidade entre a matéria do IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000 e aquela discutida na presente ação, justificando o sobrestamento do processo.
III. Razões de Decidir
3. O IRDR trata de descontos indevidos em benefícios previdenciários por associações, enquanto a presente ação envolve descontos em conta corrente por contrato de fidelidade, sem vínculo associativo.
4. Evidenciada a distinção de matéria, a suspensão do processo é descabida, devendo o feito prosseguir.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento:
1. A suspensão de processos em razão de IRDR é cabível apenas quando há identidade de matéria. 2. Distinção de matéria entre o caso concreto e o IRDR afasta a suspensão.
5. Recurso provido.